Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-19.2001.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000590-19.2001.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALDO TELES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVALDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA NO CASO CONCRETO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000590-19.2001.8.05.0004
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e Apelados
MARINALDO TELES DE SOUZA e outros (2)
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator